Tribunal: TJSP
Processo: 2134851-73.2022.8.26.0000
Classe: Correição Parcial Criminal / DIREITO PROCESSUAL PENAL
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2022-07-02
Data de publicação: 2022-07-02

Ementa:
CORREIÇÃO PARCIAL - Traslado de peças para instrução de agravo em execução. Ônus da parte agravante. Inexistência de erro ou abuso de poder que implique inversão tumultuária do processo ou demonstração de prejuízo a alguma das partes. RECURSO DESPROVIDO LIMINARMENTE.